Tribunal: TJSP
Processo: 1003126-02.2021.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário.
– A revisão judicial da confissão de dívida com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.133.027/SP, Tema n. 375/STJ.
- A questão em que se discute a possibilidade de os estados da Federação e o Distrito

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário.
– A revisão judicial da confissão de dívida com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.133.027/SP, Tema n. 375/STJ.
- A questão em que se discute a possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - ARE n. 1.216.078/SP – TEMA 1062/STF.
Nega-se provimento aos recursos.